Tribunal: TCU
Processo: 010.949/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7515/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.949/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Pereira Lima (XXX.361.798-XX); Ana Flavia Marques Martins (XXX.198.108-XX); Angela Pereira Rodrigues Moreira (XXX.041.138-XX); Ari Teixeira Almeida Neto (XXX.152.558-XX); Elisangela de Souza (XXX.503.408-XX); Gabriela Dias da Silva (XXX.256.298-XX); Ivaldir Vaz de Oliveira (XXX.867.328-XX); Mario Barbosa da Silva (XXX.836.208-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.